Tribunal: TCU
Processo: 010.086/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4360/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não restaram comprovadas as alegações da representante, com relação a possível tratamento privilegiado dado em favor da empresa vencedora do pregão - SRP 10/2021, promovido pela Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Comando da Marinha; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235, 237, VII, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; arquivar esta representação e enviar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante, ao Comando da Marinha e à Action Shop Serviços Ambientais Ltda. 1. Processo TC- Processo 010.086/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Colnorte Coleta de Resíduos Ltda. (CNPJ: 09.190.350/0001-32). 1.2. Órgão: Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gustavo Tureta (OAB/ES 22.080). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.